Tribunal: TJES
Processo: 5011765-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011765-44.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: BENEVALDO MODOLO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – PERIODICIDADE MENSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. À míngua de pronta demonstração da legitimidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para o consumidor recorrido do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. A periodicidade da multa cominatória atrelada à determinação de suspensão dos descontos mensais, conforme estabelecido na decisão agravada, não é compatível com a natureza da obrigação, já havendo este Egrégio Sodalício afirmado a razoabilidade da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem de abstenção, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais) (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.04.2024).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5009989-35.2023.8.08.0035, ajuizada por BENEVALDO MODOLO, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar
(i)
a suspensão provisória do contrato n.º 12337570, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);
(ii)
a imediata cessação de quaisquer tipos de cobrança e manifestação no relacionamento com o cliente, vedando, ainda, a inscrição do Agravado no SPC, SERASA ou similares até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);
(iii)
a exibição de todos os documentos obrigacionais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 9484670), o banco Agravante aduz, em abreviada síntese,
(i)
não haver
“
indícios de irregularidades no contrato entabulado entre as partes
,
[...]
não se insurgindo a parte autora quanto aos descontos realizados por mais de 06 anos, razão pela qual trata-se de
contratação válida e descontos legítimos
”
(p. 05);
(ii)

“
a parte autora realizou
compras
com o cartão de crédito
,
bem como
realizou 3 saques vinculados ao cartão de crédito
,
sendo incontroverso que a parte autora tinha ciência da contratação
”
(p. 05);
(iii)

“a multa vinculada à obrigação de fazer não poderia ser arbitrada diariamente”
(p. 07);
(iv)

“se levarmos em conta o seu objeto, qual seja,
o contrato de cartão de crédito consignado
,
cujo valor de desconto é de R$ 45,00 em média
,
a multa arbitrada mostra-se
completamente incompatível
, haja vista que a punição imputada é muito maior que o suposto prejuízo à parte autora”
(p. 08); e
(v)

“a
ausência de limitação pode proporcionar um benefício pecuniário muito maior do que o provimento jurisdicional que está sendo buscado pela parte
”
(p. 11).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a conseguinte revogação da medida liminar deferida na origem, pugnando, subsidiariamente, pela revisão do valor da multa e alteração de sua forma de incidência (periodicidade), à qual deve ser estipulado um limite.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10622238.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 11591438, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5009989-35.2023.8.08.0035, ajuizada por BENEVALDO MODOLO, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar
(i)
a suspensão provisória do contrato n.º 12337570, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);
(ii)
a imediata cessação de quaisquer tipos de cobrança e manifestação no relacionamento com o cliente, vedando, ainda, a inscrição do Agravado no SPC, SERASA ou similares até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);
(iii)
a exibição de todos os documentos obrigacionais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 9484670), o banco Agravante aduz, em abreviada síntese,
(i)
não haver
“
indícios de irregularidades no contrato entabulado entre as partes
,
[...]
não se insurgindo a parte autora quanto aos descontos realizados por mais de 06 anos, razão pela qual trata-se de
contratação válida e descontos legítimos
”
(p. 05);
(ii)

“
a parte autora realizou
compras
com o cartão de crédito
,
bem como
realizou 3 saques vinculados ao cartão de crédito
,
sendo incontroverso que a parte autora tinha ciência da contratação
”
(p. 05);
(iii)

“a multa vinculada à obrigação de fazer não poderia ser arbitrada diariamente”
(p. 07);
(iv)

“se levarmos em conta o seu objeto, qual seja,
o contrato de cartão de crédito consignado
,
cujo valor de desconto é de R$ 45,00 em média
,
a multa arbitrada mostra-se
completamente incompatível
, haja vista que a punição imputada é muito maior que o suposto prejuízo à parte autora”
(p. 08); e
(v)

“a
ausência de limitação pode proporcionar um benefício pecuniário muito maior do que o provimento jurisdicional que está sendo buscado pela parte
”
(p. 11).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a conseguinte revogação da medida liminar deferida na origem, pugnando, subsidiariamente, pela revisão do valor da multa e alteração de sua forma de incidência (periodicidade), à qual deve ser estipulado um limite.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10622238.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 11591438, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo sob a pretensão de obter a desconstituição da dívida que lhe é imputada pelo Agravante, decorrente de contratação supostamente fraudulenta de cartão de crédito consignado em seu nome, condenando-se a instituição financeira à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização a título de danos morais (id 23591536 do processo referência).

O pedido liminar de suspensão dos descontos atinentes ao aludido contrato foi deferido pelo douto Juízo
a quo
sob o seguinte raciocínio:

“[...] o autor assevera que [...] não houve depósito de valores em sua conta-corrente, porquanto, nas palavras do demandante, cuidou, a hipótese, de uma situação de ‘cartão de crédito consignado’.

Em consulta ao site do próprio banco demandado, é possível ler as explicações a respeito dessa modalidade financeira, das quais a que por ora mais interessa é aquela que fala da existência de ‘faturas’, nos mesmos moldes que ocorrem nos cartões de crédito em geral.

Sobre esse ponto, a inicial assevera que ‘jamais recebeu em sua residência fatura do suposto cartão de crédito consignado’ (petição inicial, ID23591536, pág.7).

Isso, então, é quanto basta para o deferimento da medida liminar, ainda que parcialmente.

Ante o exposto, DEFIRO MEDIDA LIMINAR, tal com requerida quanto nos itens 3.1.,3.2, 3.3. da inicial (op.cit., pág.8).” [id 37301650 do processo referência]

Vê-se, pois, que o pleito liminar foi deferido nos exatos termos em que formulado na proemial,
in verbis:

“3. Requer
LIMINARMENTE
, o Deferimento de Hipossuficiência, concedendo a Gratuidade da Justiça e custas processuais (declaração de gratuidade em anexo);

3.1 Requer Que seja determinada
LIMINARMENTE
, a suspensão provisória do contrato sob nº 12337570 do
BANCO BMG S.A
, no valor de R$ 1.627,00 (um mil seiscentos e vinte e sete reais) em nome do Autor indevidamente, até o julgamento da lide (extrato do suposto contrato ativo em anexo fornecido pelo INSS), pois a dívida e o contrato NÃO EXISTEM,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
;

3.2 Seja ainda, determinado
LIMINARMENTE
ao Réu a imediata cessação de quaisquer tipos de manifestação de COBRANÇA e OU no relacionamento com o cliente, seja na forma de mensagens impróprias no vídeo ou através de telefonemas insistentes, e-mails abusivos, seja no tel. no seu celular e de e e-mails próprios; Vedando-se, ainda, a inscrição no SPC, SERASA ou similares até o julgamento da lide; s
ob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)
;

3.3
Requer ainda, determinando LIMINARMENTE
que o Réu exiba todos os
documentos obrigacionais e originais
da relação contratual de todos os supostos empréstimos e sua suposta negociação do empréstimo consignado ora debatido,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.”

[id 23591536, p. 08]

O Agravado instruiu o seu pedido inicial com documentação suficiente à demonstração
(i)
dos descontos alusivos ao contrato que alega não conhecer e
(ii)
do registro da ocorrência perante a autoridade policial, o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança à sua pretensão, ainda que a elucidação definitiva da suposta fraude dependa do aprofundamento probatório no primeiro grau de jurisdição.

Por sua vez, não logrou o Agravante comprovar, de plano, a legitimidade da contratação, não havendo apresentado, nesta seara recursal, nenhum documento pertinente à relação negocial discutida nos autos.

Nesse cenário, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para a parte Agravada do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
.
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados
, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3.
O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.09.2020, Data da Publicação no Diário: 08.10.2020)”

Ademais, conquanto verificados os requisitos ensejadores da medida impugnada, constata-se que a periodicidade da multa cominatória atrelada à determinação de suspensão dos descontos mensais, nos moldes propostos na exordial, não é compatível com a natureza da obrigação, já havendo este Egrégio Sodalício afirmado a razoabilidade da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem de abstenção, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais) (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.04.2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para estabelecer que a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) deve incidir a cada desconto indevido no benefício do Agravado, observado o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.